Tribunal: TJSP
Processo: 2116375-16.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Não configuração de uma indevida atuação de ofício do magistrado na decretação da prisão preventiva. 2. Circunstâncias do caso que, à luz do princípio da proporcionalidade, não justificam a custódia cautelar. Concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida